Tribunal: TJMT
Processo: 1003649-02.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003649-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLARIANA ZACARKIM BARAO - CPF: 015.421.491-42 (ADVOGADO), RICARDO DO VAL RAFFA - CPF: 010.515.441-57 (AGRAVADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003649-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO DO VAL RAFFA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1255/STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA SUSPENDER O JULGAMENTO QUANTO À QUESTÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ O PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STF NO TEMA 1255.

I.

Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade apresentada por Ricardo do Val Raffa, reconhecendo sua ilegitimidade passiva na execução fiscal, declarando a nulidade da CDA nº 2023383099 e extinguindo a execução fiscal, com fixação de honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2.

Saber se é cabível a Exceção de Pré-Executividade, quando a ilegitimidade passiva do agravado está evidenciada por prova pré-constituída.

3.

Saber se o julgamento do recurso deve ser suspenso até a decisão final do STF sobre o Tema 1255, que trata da fixação equitativa dos honorários advocatícios em causas de grande valor.

III.
Razões de Decidir

4.

A decisão está em conformidade com a Súmula 393 do STJ, pois a ilegitimidade passiva do agravado foi demonstrada de plano, sem necessidade de dilação probatória.

5.

O julgamento sobre a fixação dos honorários advocatícios é sobrestado até a decisão final do STF no Tema 1255, que discute a possibilidade de fixação equitativa dos honorários em causas de valor elevado.

IV.
Dispositivo e Tese

6.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido, apenas para suspender o julgamento quanto à questão dos honorários advocatícios.

7.

Tese de julgamento: “A ilegitimidade passiva do agravado foi corretamente reconhecida, e a execução fiscal foi extinta. A questão dos honorários advocatícios deve ser suspensa até a decisão final do STF no Tema 1255.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
S
TF, Tema 1255, RE 1.412.069.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003649-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO DO VAL RAFFA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 1003649-02.2025.8.11.0000, acolhendo a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Ricardo do Val Raffa
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar na Execução Fiscal, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 2023383099 e extinguindo o processo executivo e condenando o agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme os artigos 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

O Agravante sustenta, em resumo: (a) o descabimento da Exceção de Pré-Executividade por suposta necessidade de dilação probatória; e (b) a necessidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC), por considerar o valor resultante da aplicação do percentual legal como excessivo e desproporcional.

Em seu pleito sobre os honorários, o agravante destaca a recente admissão do Tema 1.255, de Repercussão Geral, pelo STF, que discute a possibilidade de fixação equitativa em causas de valor elevado, e requer a suspensão do processo com base nessa afetação.

O Agravado, em contraminuta, pugnou pela manutenção integral da decisão.

Nos termos da Súmula n.º 189 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003649-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: RICARDO DO VAL RAFFA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso será analisado em dois tópicos distintos: o mérito da extinção da execução fiscal e a questão dos honorários advocatícios.

1. Do Cabimento da Exceção de Pré-Executividade

Neste ponto, o recurso não merece provimento. A decisão agravada está plenamente conforme a Súmula 393 do STJ, pois a ilegitimidade passiva do Agravado foi demonstrada de plano, por meio de prova pré-constituída (matrícula do imóvel), tornando desnecessária qualquer dilação probatória. A manutenção da extinção da execução fiscal, portanto, é medida que se impõe.

2. Da Suspensão do Processo em Razão do Tema 1.255/STF (Honorários Advocatícios)

O Agravante se insurge contra a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa, pleiteando o arbitramento por equidade.

Até recentemente, a matéria era regida de forma vinculante pelo Tema 1.076 do STJ, que vedava a fixação por equidade quando o valor da causa não fosse irrisório.

Contudo, como bem apontado pelo agravante, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.412.069 (Tema 1.255), reconheceu a existência de repercussão geral na seguinte questão: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem exorbitantes."

A afetação de matéria para julgamento sob o rito da repercussão geral implica a suspensão de todos os processos semelhante.

Dessa forma, o julgamento do presente recurso, especificamente quanto à forma de cálculo dos honorários advocatícios, deve ser sobrestado até a decisão final do STF no Tema 1.255.

Ante o exposto,
conheço
do Agravo Interno e
dou-lhe parcial provimento
, não para reformar o mérito da decisão, mas unicamente para determinar a suspensão do julgamento do recurso, no que tange à controvérsia sobre os honorários advocatícios, até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 de Repercussão Geral (RE 1.412.069).

Mantem-se a decisão agravada que reconheceu a ilegitimidade passiva e extinguiu a execução fiscal.

Após o julgamento do referido tema pelo STF, retornem os autos conclusos para prosseguimento do julgamento do recurso no ponto sobrestado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025